Tribunal: CARF
Processo: 10980.930697/2011-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANA YOSHIHARA ARCANGELO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.930697/2011-73
ACÓRDÃO
1401-007.667 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CATLOG LOGÍSTICA DE TRANSPORTES S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2006
SALDO NEGATIVO. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. GLOSA DE
ESTIMATIVAS.
A ausência de quitação de débitos correspondentes a estimativas mensais
constitui fundamento idôneo para a glosa dos respectivos valores na
composição de saldo negativo de IRPJ e a consequente não homologação
de compensações.
DIREITO CREDITÓRIO. RECONHECIMENTO.
Uma vez comprovada, por meio de extratos dos sistemas da Fazenda
Nacional, a extinção por pagamento dos débitos que maculavam o crédito,
impõe-se a reforma da decisão recorrida para reconhecer o direito
creditório da contribuinte e determinar a homologação das compensações
declaradas.
Súmula CARF no 177
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de
Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda
que não homologadas ou pendentes de homologação.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em dar provimento ao
recurso.

Fl. 167
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.667 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.930697/2011-73
2
Sala de Sessões, em 16 de outubro de 2025.

Assinado Digitalmente
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin – Relatora

Assinado Digitalmente
Luiz Eduardo de Oliveira Santos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Fernando Augusto Carvalho
de Souza, Daniel Ribeiro Silva, Paulo Elias da Silva Filho (substituto[a] integral), Andressa Paula
Senna Lísias, Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Luiz Eduardo de Oliveira Santos (Presidente), a
fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária. Ausente(s) o conselheiro(a) Luiz Augusto de
Souza Goncalves, substituído (a) pelo(a) conselheiro(a) Paulo Elias da Silva Filho.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por CATLOG LOGÍSTICA DE TRANSPORTES
S/A, doravante recorrente, contra o Acórdão no 15-45.254, proferido em 10/10/2018 pela 2a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) em Salvador/BA (fls. 55-58),
que julgou parcialmente procedente a Manifestação de Inconformidade apresentada em face do
Despacho Decisório (fls. 2-6) que não homologou as compensações de débitos de IRPJ efetuadas
com créditos de saldo negativo de IRPJ apurado no ano-calendário de 2006.
I. Despacho Decisório
Em
28/04/2009,
a
recorrente
transmitiu
o
PER/DCOMP
no
04379.21973.280409.1.7.02-5940 (fls. 7-14), no qual declarou um crédito de saldo negativo de
IRPJ referente ao ano-calendário de 2006, no valor original de R$ 359.351,15.
Em 02/12/2011, a autoridade fiscal da DRF/Curitiba emitiu o Despacho Decisório no
013471944 (fls. 2-6), por meio do qual não homologou as compensações efetuadas. A decisão
fundamentou-se na análise das parcelas de composição do crédito, concluindo que o “Valor do
saldo negativo disponível” seria de R$ 0,00 (zero), em razão da não confirmação de parte das
estimativas compensadas com saldo negativo de períodos anteriores.
Especificamente, a glosa principal decorreu da não confirmação de estimativas
compensadas nos meses de fevereiro e março de 2006, nos valores de R$ 125.055,75 e R$
60.796,80, respectivamente (fl. 4).
Fl. 168
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.667 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.930697/2011-73
3
II. Da Manifestação de Inconformidade e do Acórdão da DRJ
Inconformada, a recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade (fls. 15-
42), a qual foi apreciada pela DRJ/Salvador, que proferiu o Acórdão no 15-45.254 (fls. 55-58),
julgando o pleito parcialmente procedente.
A decisão da DRJ reconheceu parte do direito creditório, mas manteve a glosa sobre
os seguintes valores, que constituem o cerne da controvérsia:
1. R$ 48.799,22, referente a parte da estimativa de IRPJ de fevereiro de 2006. A DRJ
manteve a glosa sob o fundamento de que a compensação declarada no PER/DCOMP no
24532.35084.161208.1.3.02-1552 não foi homologada e o débito correspondente não foi quitado,
tendo sido objeto do processo no 10980.913167/2010-80 (fl. 47) e encaminhado para inscrição em
Dívida Ativa da União (fls. 48-50).
2. R$ 60.796,80, referente à estimativa de IRPJ de março de 2006. A glosa foi
mantida pelo mesmo motivo: a não homologação da compensação declarada no PER/DCOMP no
31135.32212.161208.1.7.02-7283 e a não quitação do débito, que gerou o processo no
10980.913165/2010-91 (fl. 51) e posterior encaminhamento para inscrição em Dívida Ativa da
União (fls. 52-54).
Ao final, a DRJ recalculou o crédito e reconheceu como direito creditório o valor de
R$ 58.188,69 (fl. 57).
III. Das Razões do Recurso Voluntário
Cientificada da decisão da DRJ em 17/10/2019 (fl. 67), a recorrente interpôs o
presente Recurso Voluntário (fls. 72-77), tempestivamente, em 18/11/2019, sustentando, em
síntese, o seguinte:
1. Alega que o fundamento principal utilizado pela DRJ para manter a glosa dos
valores de R$ 48.799,22 e R$ 60.796,80 – qual seja, a não quitação dos débitos – foi superado.
Afirma que os referidos débitos, inscritos em Dívida Ativa da União sob os nos 90.2.12.000729-45 e
90.2.12.000727-83, foram integralmente quitados por meio de adesão ao programa de
parcelamento especial (Lei no 11.941/2009, com reabertura pela Lei no 12.865/2014).
2. Anexou aos autos (fls. 159-164) consultas ao sistema da Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional (PGFN) que demonstram a situação “EXTINTA POR PAGAMENTO” para as
referidas inscrições, bem como o Relatório de Situação Fiscal que não mais aponta os débitos.
3. Invoca o princípio da verdade material, que rege o processo administrativo fiscal,
defendendo que a autoridade julgadora deve considerar os fatos supervenientes que comprovam
a realidade da situação tributária, como o pagamento dos débitos que originaram a glosa.
Argumenta que, com a quitação, o crédito referente às estimativas pagas deve ser reconhecido na
apuração do saldo negativo de IRPJ de 2006.
Fl. 169
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.667 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.930697/2011-73
4
4. Requer o provimento do recurso para reformar o acórdão da DRJ, reconhecendo
a integralidade do seu direito creditório, com a consequente homologação total das
compensações vinculadas, cancelando-se as glosas remanescentes. Pede, ainda, que os valores
sejam devidamente corrigidos pela taxa SELIC.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, razão pela qual dele conheço.
A controvérsia central que remanesce para apreciação deste Colegiado reside na
manutenção da glosa de parcelas que compõem o saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de
2006, especificamente os valores de R$ 48.799,22 (referente à estimativa de fevereiro/2006) e R$
60.796,80 (referente à estimativa de março/2006).
O acórdão recorrido, proferido pela DRJ, fundamentou a manutenção da glosa no
fato de que os débitos correspondentes a essas estimativas, oriundos de declarações de
compensação não homologadas, não haviam sido quitados e, por conseguinte, foram
encaminhados para inscrição em Dívida Ativa da União. A decisão da instância a quo estava,
portanto, condicionada à ausência de pagamento dos referidos débitos.
Em sede de Recurso Voluntário, a recorrente alega a ocorrência de fato
superveniente que altera substancialmente o quadro fático-jurídico que embasou a decisão da
DRJ. Sustenta que os débitos que maculavam a confirmação de seu crédito foram integralmente
quitados por meio de adesão ao programa de parcelamento especial, cuja liquidação extinguiu a
exigibilidade deles.
Para comprovar suas alegações, a recorrente acostou aos autos (fls. 159-164)
extratos do sistema da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) que atestam, de forma
inequívoca, que as inscrições em Dívida Ativa no 90.2.12.000729-45 e no 90.2.12.000727-83,
correspondentes aos débitos em questão, encontram-se na situação “EXTINTA POR
PAGAMENTO”.
Assiste razão à recorrente.
No caso em tela, a decisão da DRJ, embora correta à época de sua prolação com
base nas informações então disponíveis, perdeu seu fundamento de validade. A condição que
sustentava a glosa – a inadimplência dos débitos – deixou de existir. A prova da quitação,
Fl. 170
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.667 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.930697/2011-73
5
produzida pela própria Fazenda Nacional por meio de seus sistemas de controle, é cabal e
irrefutável.
Ignorar a prova da extinção dos débitos seria uma afronta ao princípio da verdade
material e resultaria em enriquecimento sem causa para o Fisco, que estaria, ao mesmo tempo,
recebendo o valor dos tributos (via parcelamento) e negando o direito de crédito correspondente
a esses mesmos pagamentos na apuração do saldo negativo de IRPJ.
Uma vez extintos os débitos que maculavam a liquidez e certeza das estimativas,
estas devem ser consideradas válidas para a composição do saldo negativo de IRPJ do ano-
calendário de 2006.
Neste sentido:
Súmula CARF no 177:
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas
ou pendentes de homologação.

O direito creditório da recorrente, portanto, deve ser reconhecido em sua
integralidade, nos termos originalmente pleiteados.
Conclusão
Ante o exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário para reformar o
acórdão recorrido, reconhecer a integralidade do direito creditório da recorrente referente ao
saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2006, saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de
2006, especificamente os valores de R$ 48.799,22 (referente à estimativa de fevereiro/2006) e R$
60.796,80 (referente à estimativa de março/2006) e, por consequência, reconhecer a possibilidade
de homologação das compensações declaradas nos PER/DCOMPs objeto do litígio, até o limite do
crédito disponível.
Diante do exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin

Fl. 171
DF CARF MF
Original